Tribunal: TJSP
Processo: 2194672-13.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei N. 2.157, DE 06 DE MARÇO DE 2013, do Município De Taboão da Serra que fixou a remuneração do cargo de Secretário Municipal para o mandato de 2013/2016. Apontada afronta aos arts. 111 da Carta Estadual e 29, V, da Constituição da Republica, em razão da não observância da regra da legislatura. Inocorrência. Regra da legislatura que tem aplicação

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei N. 2.157, DE 06 DE MARÇO DE 2013, do Município De Taboão da Serra que fixou a remuneração do cargo de Secretário Municipal para o mandato de 2013/2016. Apontada afronta aos arts. 111 da Carta Estadual e 29, V, da Constituição da Republica, em razão da não observância da regra da legislatura. Inocorrência. Regra da legislatura que tem aplicação unicamente aos Vereadores, não havendo óbice à previsão de reajuste dos subsídios dos agentes políticos do Executivo local, ao teor dos arts. 37, X e 39, 4o da CF/1988. Precedentes do C. Órgão Especial.
Ação improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2194672-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
TABOÃO DA SERRA e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
TABOÃO DA SERRA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO
IMPROCEDENTE. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2194672-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32.181 - XÁ/lcg
-2/13-
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO E RICARDO ANAFE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2194672-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32.181 - XÁ/lcg
-3/13-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2194672-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32.181 - XÁ/lcg
-4/13-
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2194672-13.2019.8.26.0000
REQTE(S): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
REQDO(S): PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABOÃO DA
SERRA E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
TABOÃO DA SERRA
COMARCA: São Paulo (Órgão Especial)
VOTO 32.181
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei N.
2.157, DE 06 DE MARÇO DE 2013, do Município De Taboão
da Serra que fixou a remuneração do cargo de Secretário
Municipal para o mandato de 2013/2016. Apontada afronta aos
arts. 111 da Carta Estadual e 29, V, da Constituição da
Republica, em razão da não observância da regra da
legislatura. Inocorrência. Regra da legislatura
que
tem
aplicação unicamente aos Vereadores, não havendo óbice à
previsão de reajuste dos subsídios dos agentes políticos do
Executivo local, ao teor dos arts. 37, X e 39, 4o da CF/1988.
Precedentes do C. Órgão Especial.
Ação improcedente.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade da Lei n.. 2.157, de 06 de março de
2013, do Município De Taboão da Serra que fixou a
remuneração do cargo de Secretário Municipal de Taboão da
Serra para o mandato de 2013/2016. Alega o autor que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2194672-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32.181 - XÁ/lcg
-5/13-
norma guerreada é incompatível com o art. 111 da Carta
Estadual, aplicável aos Municípios por força do art. 144 da
citada carta; diz que o art. 29, V e VI da Constituição Federal
edifica
explicitamente
como
principio
da
moralidade
administrativa as regras da anterioridade da legislatura para
fixação dos subsídios dos Vereadores e de sua
inalterabilidade durante o período, regra essa válida para os
demais agentes políticos (Prefeito, Vice e Secretários). Pede a
declaração de inconstitucionalidade das norma guerreada.
Processada a ação, prestaram informações o
Prefeito do Município de Taboão da Serra (fls. 142/152) e o
Presidente da Câmara Municipal de Taboão da Serra
(fls.155).
Parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça,
pela procedência da ação.
É o relatório.
A ação improcede.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade da Lei n. 2.157, de 06 de março de
2013, do Município De Taboão da Serra que fixou a
remuneração do cargo de Secretário Municipal de Taboão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2194672-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32.181 - XÁ/lcg
-6/13-
Serra para o mandato de 2013/2016, nos seguintes termos:
“LEI No 2157, DE 06/03/2013
DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 3o DA LEI
No2.108, DE 29 DE MARÇO DE 2012 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
FERNANDO
FERNANDES
FILHO,
Prefeito
Municipal de Taboão da Serra, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
promulga a seguinte LEI:
Art. 1o O artigo 3o da Lei 2.108, de 29 de
março de 2012, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 3o A remuneração do Cargo de Secretário
Municipal para o Mandato 2013/2016 fica
fixada no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil
reais)."
Art.
2o Ficam
inalteradas
as
demais
disposições legais contidas na referida Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2194672-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32.181 - XÁ/lcg
-7/13-
Art. 3o As despesas decorrentes da execução
da presente Lei serão oneradas por verbas
próprias constantes no Orçamento.
Art. 4o Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.”
O
tema
referente
à
remuneração
dos
servidores públicos e o subsídio dos agentes políticos é
tratado na Constituição da República no inciso X do artigo
37 e no § 4o do art. 39, nos seguintes termos:
“Art. 37.
(...)
X -a remuneração dos servidores públicos e o
subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente
poderão ser fixados ou alterados por lei específica,
observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na
mesma data e sem distinção de índices.”
“Art. 39:...
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2194672-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32.181 - XÁ/lcg
-8/13-
§ 4o. O membro de Poder, o detentor de mandato
eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários
Estaduais e Municipais serão remunerados
exclusivamente por subsídio fixado em parcela
única,
vedado
o
acréscimo
de
qualquer
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de
representação ou outra espécie remuneratória,
obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37,
X e XI. “
(Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de
1998)
Da leitura de ambos os dispositivos pode-se
afirmar que, unicamente em relação aos Vereadores, na
qualidade de agentes políticos do Poder Legislativo, o direito
à revisão periódica obedece à regra da legislatura de que
trata o art. 29, inciso VI, da Carta da República, vale dizer,
tal
subsídio
será
fixado
pelas
respectivas
Câmaras
Municipais em cada legislatura para a subsequente [...]”).
Nem sempre foi assim.
Consoante se deixou assente neste C. Órgão
Especial, na oportunidade do julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade
no.
2041752-54.2019.8.26.0000,
Relator o Desembargador Manoel Pereira Calças, j. em 12 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2194672-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32.181 - XÁ/lcg
-9/13-
junho de 2019:
“A regra da legislatura também
incidia, inicialmente, sobre a revisão dos
subsídios
de
Prefeitos,
Vice-Prefeitos
e
Secretários Municipais, conforme dispunha o
art. 29, inciso V, da CF/88, em sua redação
original (“remuneração do Prefeito, do Vice-
Prefeito e dos Vereadores fixada pela Câmara
Municipal
em
cada
legislatura,
para
a
subsequente [...]”). Entretanto, com o advento
da Emenda Constitucional no 19/1998, tal
restrição deixou de constar da referida norma,
que passou a apresentar a seguinte redação:
“subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Secretários Municipais fixados por lei de
iniciativa da Câmara Municipal, observado o
que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4o, 150, II,
153, III, e 153, § 2o, I.”
Assim,
à
luz
do
texto
constitucional em vigor, é admissível a revisão
anual da remuneração de agentes políticos
que integram o Poder Executivo local, dada
a inaplicabilidade da regra da legislatura.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2194672-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32.181 - XÁ/lcg
-10/13-
deste C. Órgão Especial:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 1.893, de 11 de maio de 2017 do
Município da Estância Turística de Itu -
Estabelecimento de revisão anual para o
subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito Municipal, dos agentes políticos da
Administração Pública Direta do Município
da Estância Turística de Itu e superintendentes
autárquicos municipais.
Não há vedação
nos textos constitucionais, conforme arts.
37, X, 39, § 4o, da CF e art. 115, XI, da CE.
[...] Ação julgada improcedente. (TJSP. Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2140280-60.2018.8.26.0000.
Relator: Des.
Alex
Zilenovski.
Órgão
Especial,
j.
28/11/2018).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Artigo 4o da Lei Complementar no 75, de 11 de
março de 2008, que "estabelece os subsídios
para o Prefeito Municipal de Cardoso, bem como
para
o
Vice-Prefeito,
para
o
quatriênio
2009/2012 e dá outras providências", e artigo
2o da Lei Complementar no 89, de 05 de
novembro de 2009, que "estabelece subsídios
para os secretários municipais para o período
de 1o de novembro de 2009 a 31 de dezembro
de 2012", do Município de Cardoso Alegação
de inexistência do direito à revisão geral dos
subsídios aos agentes políticos municipais
(artigo 115, inciso XI, da Carta Bandeirante)
Afastada Ausência de expressa disposição
no
texto
constitucional
acerca
da
necessidade da observância da regra da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2194672-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32.181 - XÁ/lcg
-11/13-
anterioridade
da
legislatura
para
a
concessão de reajustes a agentes políticos
do Poder Executivo Municipal Inteligência
do artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal
Precedentes deste Colendo Órgão Especial.
Pedido improcedente. (TJSP. Ação Direta de
Inconstitucionalidade
no
2185956-31.2018.8.26.0000.
Relator: Des.
Ricardo Anafe. Órgão Especial, j. 20/02/2019).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei Municipal n. 5.616, de 08 de março de
2018, do Município de Valinhos (que fixa
subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários,
Presidente do Departamento de Água e Esgoto e
Presidente da Valinhos Previdência) Alegação
de afronta a julgamento de anterior Ação Direta
de Inconstitucionalidade, por este C. Órgão
Especial, que declarou inconstitucional o direito
à revisão geral anual dos subsídios dos
agentes políticos municipais de Valinhos, tendo
em vista a vinculação aos reajustes dos
servidores
Lei impugnada, posterior ao
julgamento da sobredita ADI, que fixou os
subsídios dos agentes políticos, mantendo os
mesmos valores que recebiam no ano de 2017
(data de julgamento da anterior ação)

Ausência, no entanto, da inconstitucionalidade
apontada
Ação anterior que declarou a
inconstitucionalidade do reajuste, em vista da
questão da vinculação Lei impugnada, objeto
da presente ação, que fixou o subsídio, sem
qualquer
vinculação
aos
reajustes
dos
servidores Inexistência de afronta ao julgado
anterior
Apenas aos agentes políticos do
Legislativo Municipal é vedada qualquer tipo de
majoração salarial dentro da mesma legislatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2194672-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32.181 - XÁ/lcg
-12/13-
Art. 3o da Lei no 747, de 24 de maio de 2014
(que fixa subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito)
Possibilidade
de
revisão
anual
dos
subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito

Ausência de vedação específica nos arts.
37, X, 39, § 4o da CF e 115, XI, da
Constituição Estadual
Exceção feita aos
integrantes do Poder Legislativo (no caso,
vereadores), aos quais deve ser observada a
denominada 'regra da legislatura' Precedentes
- Ação improcedente. (TJSP. Ação Direta de
Inconstitucionalidade
no
2174256-58.2018.8.26.0000.
Relator: Des.
Salles Rossi. Órgão Especial, j. 20/03/2019).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei no 4.745, de 26 de fevereiro de 2018, do
Município de Jales que dispõe "sobre a revisão
anual dos subsídios dos Agentes Políticos do
Município de Jales". 1) Revisão geral anual
de subsídios. Possibilidade. Inteligência do
§ 4o do art. 39 em conjunto com o inciso X
do art. 37, da Constituição Federal. 2)
Inconstitucionalidade no tocante aos titulares
de cargos eletivos do Legislativo. Inteligência do
art. 29, inc. VI, da Constituição Federal.
Violação
à
regra
da
legislatura.
3)
Constitucionalidade dos reajustes concedidos
aos agentes políticos do Poder Executivo
Municipal. Inteligência do art. 29, V, da
Constituição
Federal.
Ação
direta
julgada
parcialmente procedente. (TJSP. Ação Direta de
Inconstitucionalidade
no
2125643-07.2018.8.26.0000.
Relatora: Des.
Cristina
Zucchi.
Órgão
Especial,
j.
24/04/2019).”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2194672-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32.181 - XÁ/lcg
-13/13-
Na hipótese em análise, a Lei Municipal no
2.157/2013, do Município de Taboão da Serra dirige-se
exclusivamente à disciplina da remuneração do Secretário
Municipal, ali não se mencionando nem ao longe os critérios
de revisão dos subsídios dos Vereadores, não se havendo
falar, portanto, em afronta ao art. 111 da Carta Bandeirante,
sequer ao artigo 29, V1, da Constituição da Republica,
aplicável aos municípios por força do art. 144 da já citada
Carta estadual e, por conseguinte, em inconstitucionalidade
da lei.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a
ação.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
1 Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício
mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do
respectivo Estado e os seguintes preceitos:... V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que
dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4o, 150, II, 153, III, e 153, § 2o, I; (Redação dada pela
Emenda constitucional no 19, de 1998)